Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-54.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1001240-54.2019.8.11.0003
Recorrente: CLAYTON EDUARDO LENTE DA SILVA
Recorridos: BANCO DO BRASIL S. A. e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CLAYTON EDUARDO LENTE DA SILVA (id 51026497) com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 48099979):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-” (TJMT, RAC 1001240-54.2019.8.11.0003, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
O Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os artigos 98 e 99, §§ 2o e 7o do CPC, além do artigo 5o, LXXIV da CF, uma vez que teria comprovado sua hipossuficiência, motivo pelo qual faria jus ao benefício da justiça gratuita.
Aponta a existência de divergência jurisprudencial que seria apta a possibilitar a admissão positiva do recurso, colacionando arestos sobre o tema.
Afirma que “apesar da renda elevada, praticamente todo valor auferido mensalmente está comprometido, inviabilizando suprir as custas processuais, fazendo jus às benesses da Assistência Judiciária Gratuita”.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 52318499 e 52412955.
As contrarrazões foram apresentadas nos ids 53035976, 54259499 e 55019493, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 7o, ambos do CPC.
Alega o Recorrente que o acórdão contraria o disposto nos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, uma vez que a “apesar da renda elevada, praticamente todo valor auferido mensalmente está comprometido, inviabilizando suprir as custas processuais, fazendo jus às benesses da Assistência Judiciária Gratuita.”.
Conforme o art. 105, III da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e a uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). – destaquei.
No caso, quanto à suposta violação aos artigos mencionados, a parte Recorrente alega que não possui condições para recolher as custas processuais determinadas pelo Juízo, uma vez alega possuir um bom salário, mas as dívidas já contraídas impossibilitam o pagamento das despesas processuais.
No acórdão recorrido, assim constou:
“(...)No caso sub judice, constata-se que o agravante é funcionário público federal (professor de ensino superior – UFMT), percebendo subsidio bruto mensal de R$ 16.360,00 em out/2017, R$32.151,39 em nov/2017, R$32.151,39 em dez/2017, R$ 16.424,07 em jan/2018, R$ 20.413,83 em fev/2018, R$ 16.424,07 em março/2018, R$ 16.402,73 em abril/2018 e R$ 13.139,15 em maio/2018.
Assim, conquanto afirme problemas financeiros e graves problemas de saúde de seus pais, tendo que recorrer a diversos empréstimos junto às citadas instituições, levando-o a uma situação de superendividamento, verifica-se que, além de não comprovado tais gastos com problemas de saúde dos pais, todos os empréstimos bancários foram assumidos livremente e usufruídos indistintamente pelo agravante, de modo que perfeitamente possível suportar as custas processuais sem prejuízo de sua mantença ou de sua família.”.
Entretanto, para analisar aludida alegação de que sua renda resta comprometida, há a necessidade de análise dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado, conforme aresto:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe ao STJ o exame de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes. 2. O fato de a pessoa jurídica estar em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência da agravante. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF). 6. Agravo interno a que nega provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1213905/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaquei.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pela Súmula n. 07 do STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de Setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi